Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-72.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002155-72.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargado para extinguir ação monitória por perda superveniente do objeto, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão ao extinguir ação monitória com embargos opostos, que teria natureza de ação de conhecimento e deveria prosseguir até o trânsito em julgado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação monitória, independentemente da oposição de embargos.

4. A interpretação sistemática dos
arts
. 6o, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 conduz à conclusão de que, havendo homologação do plano, ocorre a novação dos créditos, que passam a se submeter às condições estabelecidas no plano homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo eventual ação monitória por perda superveniente do objeto, mesmo quando opostos embargos monitórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

d
e
u parcial provimento ao Recurso, para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Monitória,
extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A embargante alega contradição e omissão no julgado.

Sustenta que, por se tratar de ação monitória com embargos opostos, o feito assumiu natureza de ação de conhecimento e, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005, deveria prosseguir até o trânsito em julgado da sentença.

Argumenta que a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que as ações de conhecimento não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.

Aduz ainda que há omissão quanto à análise da
extraconcursalidade
do crédito, pois tramita incidente de impugnação ao crédito (processo no 1036585-88.2024.8.11.0041) ainda não transitado em julgado, no qual se discute a natureza do crédito como extraconcursal por decorrer de ato cooperativo, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o feito prossiga até a constituição do título ou, alternativamente, seja suspenso até o julgamento final da impugnação ao crédito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
a
embargante sustenta que o acórdão contém contradição ao determinar a extinção da ação monitória por perda superveniente do objeto em razão da homologação do plano de recuperação judicial, argumentando que, por se tratar de ação de conhecimento após a oposição dos embargos monitórios, o feito deveria prosseguir até o trânsito em julgado, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a homologação do plano de recuperação judicial em 24/09/2025 gerou a novação das obrigações anteriores ao pedido de recuperação, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que implica a perda superveniente do objeto da ação monitória fundada em crédito anterior, obrigando todos os credores sujeitos ao plano.

A jurisprudência desta Corte, citada no próprio acórdão embargado, é pacífica no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo eventual ação monitória fundada nesse crédito por perda superveniente de objeto. Nesse sentido, foram citados os precedentes: TJMT 1012277-15.2018.8.11.0003, TJMT 1001906-03.2022.8.11.0051 e TJMT 1031574-25.2017.8.11.0041.

Ademais, o acórdão embargado destacou que a ação monitória foi ajuizada em 09/05/2024, posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial em 06/02/2024, evidenciando que a autora, ciente da condição do devedor, assumiu o risco de litigar fora do juízo universal, devendo arcar com os ônus
da
sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

A novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial constitui fato superveniente que altera a relação jurídica material subjacente à ação monitória, tornando prejudicado o prosseguimento do feito. Não se trata de mera suspensão do processo, mas de verdadeira perda do objeto da demanda, uma vez que o crédito cobrado foi novado e passa a se submeter às condições estabelecidas no plano homologado.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado desta
Câmara
sobre a matéria.

A embargante alega omissão quanto à análise da
extraconcursalidade
do crédito, argumentando que tramita incidente de impugnação ao crédito (processo no 1036585-88.2024.8.11.0041) ainda não transitado em julgado, no qual se discute a natureza do crédito como extraconcursal por decorrer de ato cooperativo, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Também nesse ponto não assiste razão à embargante. O acórdão embargado não foi omisso quanto à análise da
extraconcursalidade
do crédito, pois essa questão não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo devedor, que se limitou a alegar a abusividade na capitalização e na taxa de juros aplicada, bem como a submissão do crédito à recuperação judicial.

Ademais, a existência de incidente de impugnação ao crédito em trâmite no juízo da recuperação judicial não impede o
reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação monitória. Pelo contrário, reforça a necessidade de concentração da discussão sobre a natureza do crédito no juízo universal da recuperação judicial, evitando decisões conflitantes.

A embargante requer, alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento final da impugnação ao crédito. Contudo, tal pedido não encontra amparo legal.

Como já exposto, a homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação monitória. Não se trata de hipótese de suspensão do processo, mas de verdadeira extinção por perda do objeto.

No caso em análise, verifico que os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025